Tribunal: TJSP
Processo: 2075565-96.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
"Habeas corpus" em que se busca a desconstituição da prisão preventiva. 1. Indícios de que o paciente cometeu o crime de tráfico de drogas. 2. Reiteração criminosa que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. Decisão judicial fundamentada. 4. Não avulta, desde logo, a alegada eiva quando da confecção do auto de prisão em flagrante. Além disso, o suposto vício formal do

Ementa:
"Habeas corpus" em que se busca a desconstituição da prisão preventiva. 1. Indícios de que o paciente cometeu o crime de tráfico de drogas. 2. Reiteração criminosa que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. Decisão judicial fundamentada. 4. Não avulta, desde logo, a alegada eiva quando da confecção do auto de prisão em flagrante. Além disso, o suposto vício formal do auto de prisão em flagrante restou superado com a decretação da prisão preventiva do paciente, que passou a ser o título da custódia cautelar (STJ, RHC no 72.903/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 16/8/2016, DJe de 26/8/2016; HC no 336.141/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 3/12/2015, DJe de 18/12/2015). De fato, a decretação da prisão preventiva é ato que, sob a óptica processual, guarda independência em relação à prisão em flagrante, de sorte que eventual vício formal desta não afeta a higidez da primeira. Ordem denegada.